Tribunal: TJDFT
Processo: 0713095-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA REPARADORA PÓS CIRURGIA BARIÁTRIA. MAMOPLASTIA. TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CPC. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1. A concessão da tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, é possível desde que se evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, por meio de uma cognição sumária, devendo estar presente ainda a reversibilidade da medida.
2. Não demonstrada situação de urgência, uma vez que os laudos médicos, embora apontem a necessidade da cirurgia de mamoplastia reparadora pós bariátrica e demonstrem a aptidão da recorrente para submeter-se ao procedimento cirúrgico, não especificam qualquer risco à saúde da agravante em aguardar o regular trâmite processual, mantém-se a decisão que indeferiu a antecipação de tutela pretendida.
3. Recurso não provido.